Tribunal: TCU
Processo: 006.516/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4152/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.516/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda dos Santos Barreto (XXX.891.507-XX); Andreia Cassane Martins (XXX.311.647-XX); Eliane Ribeiro Barbosa (XXX.430.887-XX); Fabiano Mesquita (XXX.456.867-XX); Isabela Pereira de Oliveira Souza (XXX.725.687-XX); Isabelle dos Santos Xavier Dias (XXX.672.027-XX); Mariana Moreira Claudino (XXX.194.637-XX); Mariana Silva Pinto (XXX.700.037-XX); Rosimary Botelho de Santana (XXX.972.427-XX); Tayene de Oliveira Sena (XXX.091.097-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.